Tribunal: STF
Processo: AI 315030
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTADOS ANTES DA PUBLICAÇ
ÃO
DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
        De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, o prazo
 para recorrer só
começa a fluir com a publicação do acórdão no órgão oficial.
        Embargos não conhecidos.